Tribunal: STF
Processo: ARE 1369199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno não conhecido.